Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722706-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo. O embargante alega que a decisão embargada está omissa. Sustenta que o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de determinar a suspensão da execução fiscal originária, em razão da decisão proferida no conflito de competência n. 184.496/RJ ou, ao menos, a determinação do declínio da competência para processar e julgar o feito ao Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Argumenta que a decisão embargada deixou de observar que o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que cabe ao Juízo recuperacional ou da falência ordenar medias constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. Acrescenta que a decisão embargada não se manifestou sobre o fato de que o Superior Tribunal de Justiça ratificou a competência do Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar todo e qualquer ato que possa resultar na prática de atos constritivos em face das empresas do Grupo João Fortes. Destaca que eventual penhora de seu patrimônio só pode ocorrer após avaliação do Juízo universal, não obstante o Juízo da execução possua competência para deliberar sobre a necessidade de determinado ato constritivo. Defende omissão quanto ao requisito do perigo de dano. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões com a atribuição de efeitos modificativos. Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 50585499). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante alega que a decisão embargada está omissa. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) O embargante alega que a decisão embargada está omissa quanto ao entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao Juízo da recuperação judicial ou da falência ordenar as medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência, bem como ao entendimento proferido no conflito de competência n. 184.496/RJ. Não vislumbro o vício apontado. A decisão embargada decidiu de forma integral, coerente e fundamentada a controvérsia recursal, qual seja, a possibilidade de suspensão do curso regular da ação de execução fiscal originária em razão de a agravante estar em recuperação judicial. A decisão embargada consignou que a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública reveste-se de peculiaridade. Explicou que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal contra o devedor. Acrescentou que admite-se a competência do Juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial até que se ultime a recuperação judicial. Esclareceu que a penhora será determinada e efetivada pelo Juízo da execução fiscal e, somente após realizada, passará pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, que avaliará a substituição dos atos de constrição. Concluiu que inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal e à penhora dos bens da agravante em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Confira-se o seguinte trecho da decisão embargada (id 47716240): A satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial nos termos do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional.[1] O mesmo entendimento encontra-se previsto no art. 29, caput, da Lei n. 6.830/1980, segundo o qual A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005 preceitua, com mesma inteligência, que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. Admite-se, no entanto, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial até que se ultime a recuperação judicial.[2] Destaco, da leitura dos dispositivos supramencionados, que a penhora será determinada e efetivada pelo Juízo da execução fiscal e, somente após realizada, passará pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, que avaliará a substituição dos atos de constrição. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais, sem prejuízo da competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação - art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/05. (Acórdão 1421975, 07322998520218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1388099, 07157795020218070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, Data de Julgamento: 18.11.2021, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUÍZO FALIMENTAR. VIS ATRACTIVA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO APURADO. SATISFAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. 1. A execução fiscal segue rito próprio e não se subsome ao regramento esculpido na Lei de Falência e Recuperação Judicial, mas à Lei 6.830/80 e ao CTN. 2. Os créditos fiscais não precisam ser habilitados no Juízo Falimentar e as execuções fiscais não são suspensas com a decretação da falência. 3. Eventuais valores arrecadados devem ser colocados à disposição do juízo falimentar para pagamento conforme ordem de preferência legal. 4.Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1009551, 20160020229783AGI, Relator: Leila Arlanch, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.4.2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 11.4.2017. Página: 174/179) Inexiste óbice, portanto, ao prosseguimento da execução fiscal e à penhora dos bens da agravante em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. A análise específica do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e esses requisitos são cumulativos. Os vícios apontados não se trata de omissão, mas sim da expressão do inconformismo do embargante quanto à conclusão da decisão que lhes foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A manutenção da decisão é medida que se impõe porquanto não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada